Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Pena. Fração. Atenuante genérica.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que registrou a presença de lesão no olho da vítima, local em que ela disse ter recebido soco do réu.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Não provada a existência de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

4 - Apelação não provida.